Tribunal: STF
Processo: HC 109043
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 A FATOS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 18, I, DA LEI 6368/1976). DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS NACIONAIS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 14 DA LEI 9.807/1999. DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA.



    1. A jurisprudência desta Corte já afirmou, reiteradas vezes, a inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo autorizado apenas “o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (HC 105802, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04-12-2012), o que não ocorreu no caso.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.817/MS (Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 07/11/2013), cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu, por maioria, ser inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, combinada com penas descritas na Lei 6.368/1976, para delitos cometidos durante sua vigência.



    3. Para configuração da majorante da transnacionalidade então prevista no art. 18, I, da Lei 6.368/1976, norma que foi repetida na atual Lei de Drogas, em seu art. 40, I, basta que existam elementos concretos aptos a demonstrar que o agente pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as fronteiras que dividem as nações. Precedente.



    4. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não envidou esforços suficientes para a identificação dos demais coautores ou partícipes do grupo criminoso, não preenchendo os requisitos necessários à aplicação da minorante prevista no art. 14 da Lei 9.807/1999. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes.



    5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a pena imposta ao paciente, seis anos e oito meses de reclusão, afasta o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    6. Ordem denegada.